Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n 1025960-39.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 66401487) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 37129482):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 7o, INCISO II, DA LEI N.o 12.016/2009 – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PORTARIA DA SEFAZ – OFENSA AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E ART. 97, V, DO CTN – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SÚMULA 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O comparecimento espontâneo do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada com a apresentação de defesa supre a irregularidade na intimação, quando não evidenciado prejuízo processual.
A imposição de sanção administrativa por meio de norma infralegal fere ao princípio constitucional da legalidade e infringir o art. 97, V, do Código Tributário, o qual estabelece que somente através de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades.
O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.
Sentença que concedeu a segurança ratificada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApelRemNec n. 1025960-39.2017.8.11.0041, Relatora: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira , j. em 10/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id. 42660495), estes foram rejeitados no acórdão de id. 58326999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por ESTADO DE MATO GROSSO, que negou provimento à apelação e ratificou a sentença, que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que suspenda os efeitos do artigo 4o, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT, em favor da Impetrante.
Irresignada, alega a Recorrente violação aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Afirma a ocorrência de ofensa aos supracitados artigos do Código de Processo civil, uma vez que o acórdão não enfrentou adequadamente a matéria deduzida nos aclararatórios, qual seja, de que “(...) não houve ofensa ao principio da legalidade tributária, visto que a matéria questionada em Juízo (fixação de obrigação tributária acessória consistente na emissão de Nota Fiscal perante Agência Fazendária) pode ser disciplinada por ato infralegal, nos moldes do art. 113, §2o, do CTN”.
Ainda, suscita a ocorrência ao referido artigo do Código Tributário Nacional, “(...) na medida em que considerou como penalidade simples obrigação instrumental, bem como necessidade de lei para dispor acerca de obrigação dessa natureza (obrigação acessória)”.
Recurso tempestivo (id. 67258497) e isento de preparo.
Não houve contrarrazões, conforme certificado em id. 71254990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente sustenta que não houve o devido enfrentamento do ponto suscitado, qual seja, o fato de que “(...) não houve ofensa ao principio da legalidade tributária, visto que a matéria questionada em Juízo (fixação de obrigação tributária acessória consistente na emissão de Nota Fiscal perante Agência Fazendária) pode ser disciplinada por ato infralegal, nos moldes do art. 113, §2o, do CTN”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“Ocorre que, a imposição de sanção por meio de norma infralegal fere ao princípio constitucional da legalidade e viola o art. 97, V, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que somente através de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades, como cito:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; [...]”.
Ressalta-se que nesse caso, trata-se de reserva legal absoluta, o que significa que determinadas matérias somente podem ser tratadas mediante lei. Sendo vedado o uso de qualquer outra espécie normativa.
Outrossim, consigno que a autoridade impetrada, ao aplicar artigo 4o, inciso V, e §3o, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT suspendeu a emissão das notas fiscais eletrônicas do contribuinte em razão da existência de débitos fiscais, impossibilitando o livre exercício das atividades empresariais da impetrante/apelada.
Insta consignar que tal media ofende a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:
(...)
Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547, in verbis:
“Súmula no 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.
“Súmula no 547 do STF - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.
Frise-se que, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.
(...)
Têm-se, portanto, que a autoridade coatora, ao aplicar a penalidade descrita no artigo 4o, inciso V, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT contra a Apelada, violou direito liquido e certo assegurado pela Lei Maior.
(...)
Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado a quo, ao conceder a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que suspenda os efeitos do artigo 4o, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 492, 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado seja estabelecido por lei federal (Código Tributário Nacional), no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Portaria no 112/2017/SEFAZ-MT, para o deslinde da controvérsia.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça